Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-75.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ORDEM DENEGADA.
- Inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado da condenação, pois extrai-se do art. 105 da Lei de Execuções Penais que o condenado à pena privativa de liberdade, seja ela de reclusão ou detenção, independentemente do regime fixado, será recolhido à prisão, a fim de se viabilizar o início da execução da sanção que lhe foi imposta, devendo, logo após o cumprimento do mandado, ser expedida a respectiva guia de recolhimento.
- Apesar de não se desconhecer que há alguns julgados nos tribunais superiores permitindo a expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento prévio do mandado de prisão, é possível perceber que, além de existir controvérsia sobre essa questão, tal entendimento foi aplicado em casos excepcionais, em que o recolhimento prévio do sentenciado à prisão poderia configurar situação extremamente mais gravosa, o que não se observa no presente caso.
- O pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado ao juízo da execução, não cabendo o pronunciamento deste Tribunal, notadamente quando inexiste flagrante ilegalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000110-75.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002519-70.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 21/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ORDEM DENEGADA. – Inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado da condenação, pois extrai-se do art. 105 da Lei de Execuções Penais que o condenado à pena privativa de liberdade, seja ela de reclusão ou detenção, independentemente do regime fixado, será recolhido à prisão, a fim de se viabilizar o início da execução da sanção que lhe foi imposta, devendo, logo após o cumprimento do mandado, ser expedida a respectiva guia de recolhimento. – Apesar de não se desconhecer que há alguns julgados nos tribunais superiores permitindo a expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento prévio do mandado de prisão, é possível perceber que, além de existir controvérsia sobre essa questão, tal entendimento foi aplicado em casos excepcionais, em que o recolhimento prévio do sentenciado à prisão poderia configurar situação extremamente mais gravosa, o que não se observa no presente caso. – O pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado ao juízo da execução, não cabendo o pronunciamento deste Tribunal, notadamente quando inexiste flagrante ilegalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eudes Mônica de Oliveira, impetrante/advogado Daniel Igor Mendonça e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do ex-Cb PM Eudes Mônica de Oliveira, condenado pela prática dos delitos de peculato-furto e coação previstos, respectivamente, nos artigos 303, §2º, e 342, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Relata o impetrante que o juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), apesar de ter determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e, após seu efetivo cumprimento, a expedição da guia de recolhimento, afirmou não ser competente para examinar o pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Sustenta que o paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, destacando que ele é primário, arrimo de família, possui um filho menor de idade, identidade certa, residência fixa, bons antecedentes e boa conduta social, salientando que, atualmente, ele está trabalhando como motorista de aplicativo e fazendo curso de graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Afirma que o cumprimento de pena em regime semiaberto poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à família do paciente, afetando os seus direitos fundamentais à moradia e à vida, por ser ele o único mantenedor do lar. Ademais, assevera que, em razão da condição de ex-militar do paciente, sua integridade física e sua vida estariam expostas a sérios riscos, caso cumprisse sua pena em estabelecimento prisional comum, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 75 da Lei Estadual n. 11.404/1994. Salienta que o juízo da 3º AJME desta Justiça especializada, em caso similar, concedeu a ex-militares a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, a fim de se evitar o excesso de execução da pena, bem como de se permitir a reintegração e a ressocialização. Destaca, ainda, que a Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal (STF) determina que, na falta de estabelecimento penal adequado, o sentenciado não poderá ser submetido a regime prisional mais gravoso. Aduz que, embora tenha pedido que a autoridade apontada como coatora oficiasse ao sistema prisional competente, para obter informações sobre a existência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena pelo ex-militar, tal pleito foi indeferido, sob o fundamento de incompetência jurisdicional. Sustenta ser possível a expedição de guia de recolhimento sem o condicionamento da prisão do paciente, a fim de que os seus pleitos sejam apreciados pelo juízo da execução. Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a possibilidade de ser submetido a regime mais gravoso do que o determinado na sentença e de ter a sua integridade física exposta a risco, caso venha a cumprir sua pena em estabelecimento prisional comum, por se tratar de ex-militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por força de tais considerações, requer, liminarmente, a suspensão do ato que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela concessão do direito ao paciente de cumprir a sua pena em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício ao sistema prisional competente, a fim de se obterem informações sobre a existência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena, pelo ex-militar, em seção independente e separada de presos comuns, expedindo-se a guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (Evento 1). A inicial encontra-se desacompanhada de documentos. A liminar foi indeferida pelo nobre colega Fernando Galvão da Rocha, que atuou como relator em substituição eventual (Evento 7), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 12). Em seu parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 17). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, infere-se que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de peculato-furto e coação previstos, respectivamente, nos artigos 303, §2º, e 342, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS8 – p. 53/61; REC9 – p. 12/20 dos Autos n. 0002519-70.2013.9.13.0001). A condenação transitou em julgado em 29 de maio de 2021 (Evento 24 – PEÇAS DIGITALIZADAS3 p. 11 dos Autos n. 0002519-70.2013.9.13.0001) e, em 6 de abril de 2022, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, para fins de início do cumprimento da pena, sendo este, de fato, expedido pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, em 25 de julho de 2022 (Eventos 47 e 55 – MAND2 – dos Autos n. 0002519-70.2013.9.13.0001). Não há notícia nos autos de que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido. De início, saliento que, ainda que o paciente seja um ex-militar, compete ao juiz sentenciante, isto é, ao juízo da 1ª AJME, determinar a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e, após o seu cumprimento, expedir a guia de recolhimento, momento em que determinará a remessa dos autos ao juízo da execução penal comum. Logo, verifica-se que a expedição do mandado de prisão foi determinada por autoridade competente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não bastasse, em que pesem as alegações do impetrante, não verifico constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Isso porque, extrai-se do art. 105 da Lei de Execuções Penais que o condenado à pena privativa de liberdade, seja ela de reclusão ou detenção, independentemente do regime fixado, será recolhido à prisão, a fim de se viabilizar o início da execução da sanção que lhe foi imposta, devendo, logo após o cumprimento do mandado, ser expedida a respectiva guia de recolhimento. Assim, conclui-se que o início do cumprimento da pena privativa de liberdade está vinculado ao cumprimento do mandado de prisão e à expedição da respectiva guia. Apesar de não se desconhecer que há alguns julgados nos tribunais superiores permitindo a expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento prévio do mandado de prisão, é possível perceber que, além de existir controvérsia sobre essa questão, tal entendimento foi aplicado em casos excepcionais, em que o recolhimento prévio do sentenciado à prisão poderia configurar situação extremamente mais gravosa, o que não se observa no presente caso. Nesse sentido, trago recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212913 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Processo Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena fixada na sentença condenatória. Possibilidade. Incidência do art. 105 da LEP e do art. 675 do CPP. Declínio de competência para o Juízo da Execução do Estado onde o apenado passou a residir. Ausência de ilegalidade. Observância de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Agravo não provido. (HC 205974 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2022 PUBLIC 18-03-2022) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ARTS. 105 DA LEP E 675 DO CPP. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução. 2. Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. 3. Tal entendimento tem sido excepcionado em casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado. 4. Na hipótese sob exame, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão do recorrente, em especial ao se considerar "que o apenado está em liberdade, dificultando a referida aferição a partir de elementos concretos. Até mesmo porque, como ostenta diversas condenações pretéritas, ainda há pena a ser resgatada em estabelecimento prisional, que não pode ser desconsiderada ou perdoada tão somente com base nas alegações defensivas" (e-STJ, fl. 72). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.004.977/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme previsto no art. 674 do Código de Processo Penal e no art. 105 da Lei de Execuções Penais, a expedição de carta de guia definitiva só é possível quando o Réu for TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 efetivamente recolhido ao cárcere. Apenas excepcionalmente, quando demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao Condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, caberá expedir a referida guia antes do encarceramento. 3. No caso, o Agravante não demonstrou a presença de circunstâncias excessivamente onerosas, tendo apenas sustentado a possibilidade de expedição da guia de recolhimento definitiva. Além disso, a Defesa fez referência à relação empregatícia do Apenado, contudo, juntou aos autos apenas um recibo de pagamento de salário referente ao mês de março de 2021 e não indicou em que medida o cumprimento da pena o impediria de trabalhar, considerando que ele foi condenado a cumprir a reprimenda em regime carcerário inicial semiaberto, o qual é compatível com o exercício de atividades laborais. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.814/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, não há informação de que o paciente não poderá cumprir sua pena em estabelecimento adequado e de que ele não poderá ficar separado dos presos comuns, não passando tais premissas levantadas na inicial de meras presunções do impetrante. Assim, como não há qualquer comprovação nos autos de que a prisão do paciente ocasionará situação excessivamente gravosa, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, incabível a expedição da guia de recolhimento sem o cumprimento do mandado de prisão. Nesse ponto, ainda é prudente esclarecer que, conforme decidido pela autoridade apontada como coatora, esta Justiça especializada não possui competência para examinar o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, pois eventuais benefícios da execução devem ser requeridos ao juízo competente, ou seja, ao juízo de execução penal comum, pois a prestação jurisdicional no âmbito da Justiça Militar se exauriu com a determinação do mandado de prisão, após o trânsito em julgado da condenação, estando o feito apenas aguardando o cumprimento do mandado, para expedição da guia de recolhimento. Da mesma forma, o pedido de expedição de ofício ao sistema prisional, para obter informações sobre a existência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena pelo ex-militar, também deve ser dirigido ao juízo competente, falecendo competência a esta Justiça castrense para tratar de assuntos concernentes à execução de pena do paciente. Por fim, ressalto que a manifestação desta Corte somente seria possível se houvesse flagrante ilegalidade na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, o que, todavia, não se constata no caso, considerando-se que sequer há nos autos a informação de que ele faria jus à progressão de regime, fato este que poderia, eventualmente, causar-lhe o constrangimento ilegal de cumprir sua pena em estabelecimento mais gravoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que denego a ordem impetrada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator